Tribunal: TJES
Processo: 0044177-18.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044177-18.2003.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EDMUNDO MOREIRA FRAGA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA A COBRANÇA – ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN – EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOMENTE QUANDO EFETIVADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO REALIZADA APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS DA CDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo a execução fiscal sido ajuizada em 07/06/2000, aplica-se a previsão original do artigo 174, caput e parágrafo único do CTN, de modo que o prazo prescricional inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário (CDA) e se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, no caso a sua citação (art. 219, CPC/73).

2. o crédito objeto dos autos foi constituído em 10/11/1999, por meio da CDA nº 1279/1999, de modo que sendo apenas efetivada a citação em 21/10/2011 transcorreram muito mais do que cinco anos.

3. Apenas a partir do advento da Lei Complementar nº 118/2005, foi acrescentada nova redação do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN estabelecendo que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interromperia a prescrição, contudo, tal inovação legal ocorreu somente em 09/02/2005, ocasião em que já havia ultrapassado o prazo quinquenal desde a constituição do crédito tributário objeto desta execução fiscal.

4. A jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 18 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044177-18.2003.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
APELADO: EDMUNDO MOREIRA DA FRAGA e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044177-18.2003.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EDMUNDO MOREIRA FRAGA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA A COBRANÇA – ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN – EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOMENTE QUANDO EFETIVADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO REALIZADA APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS DA CDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo a execução fiscal sido ajuizada em 07/06/2000, aplica-se a previsão original do artigo 174, caput e parágrafo único do CTN, de modo que o prazo prescricional inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário (CDA) e se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, no caso a sua citação (art. 219, CPC/73).

2. o crédito objeto dos autos foi constituído em 10/11/1999, por meio da CDA nº 1279/1999, de modo que sendo apenas efetivada a citação em 21/10/2011 transcorreram muito mais do que cinco anos.

3. Apenas a partir do advento da Lei Complementar nº 118/2005, foi acrescentada nova redação do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN estabelecendo que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interromperia a prescrição, contudo, tal inovação legal ocorreu somente em 09/02/2005, ocasião em que já havia ultrapassado o prazo quinquenal desde a constituição do crédito tributário objeto desta execução fiscal.

4. A jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044177-18.2003.8.08.0011

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO/APELANTE: EDMUNDO MOREIRA FRAGA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e por
EDMUNDO MOREIRA FRAGA
em face da sentença de fls. 76/77 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
execução fiscal
decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes às CDA’s executadas nos autos.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

Em suas razões, o Município Apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo nunca permaneceu paralisado, haja vista as diligências requeridas na busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, bem como por não terem se esgotado todas as medidas visando conferir efetividade ao título executivo.

A Defensoria Pública, por sua vez, requer a reforma da sentença para condenar o Ente Público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem, ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando o pagamento de R$ 1.110,88 (mil, cento e dez reais e oitenta e oito centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 1279/1999 (fls. 02/07).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente ocorrida em 22/10/2017, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da citação pessoal do executado (21/10/2011 – fl. 32) e a data da intimação da Fazenda Pública na forma do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (fls. 73/75).

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta
em 07/06/2000
(fl. 02), foi proferido o despacho citatório em 27/12/2000 (fl. 11) e apenas foi expedido o mandado de citação do executado em 22/07/2011 (fl. 32), que foi citado conforme certidão exarada em 21/10/2011, e não apresentou defesa, após, concedida vistas ao Município foi requerida a indisponibilidade de bens do executado (fl. 34) e foi proferido despacho suspendendo o curso da execução pelo prazo de um ano sob o fundamento que o Juízo exauriu as diligências possível para localizar bens do executado (25/09/2012 - fl. 36).

Assim sendo, considerado a data do ajuizamento, aplica-se a previsão original do artigo 174,
caput
e parágrafo único do CTN, que estabelece que o prazo prescricional inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário (CDA) e se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, no caso a sua citação (art. 219, CPC/73).

Desta feita, o crédito objeto dos autos foi constituído em 10/11/1999, por meio da CDA nº 1279/1999, de modo que sendo apenas efetivada a citação em 21/10/2011 transcorreram muito mais do que cinco anos.

Nesse ponto, importa salientar que somente a partir do advento da Lei Complementar nº 118/2005, foi acrescentada nova redação do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN estabelecendo que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interromperia a prescrição, contudo, tal inovação legal ocorreu somente em 09/02/2005, ocasião em que já havia ultrapassado o prazo quinquenal desde a constituição do crédito tributário objeto desta execução fiscal.

Portanto, ante todo o exposto, descabe analisar circunstância atinente à necessidade da ordem de suspensão do processo após a não localização da parte executada ou da determinação de arquivamento provisório dos autos após o prazo de um ano de suspensão, haja vista a ocorrência da prescrição antes mesmo da determinação da citação por edital.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso do Município.

APELAÇÃO DE
EDMUNDO MOREIRA FRAGA

Nas suas razões recursais, EDMUNDO MOREIRA FRAGA requer a reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais diante da aplicação da regra da causalidade e do acolhimento da exceção de pré-executividade.

Sobre o tema, a jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que,
pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente
em decorrência da ausência de localização de bens do executado
, inclusive em sede de exceção de pré-executividade
.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente com fundamento no não cabimento da verba honorária de sucumbência por se tratar de extinção do processo de execução em virtude da prescrição intercorrente.

2.
O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.947.854/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUINSHING DO TEMA N. 421 DO RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, ajuizada nos autos da execução fiscal de dívida referente ao IRPF, proposta pela União, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Na sentença, julgou-se procedente o pedido extinguindo a execução fiscal e fixando os honorários advocatícios no mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC/2015. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. A decisão foi confirmada em agravo interno.

II - O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Faznda Pública, fazendo-se um distinguishing quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos. Na oportunidade do Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento acarreta o fim da execução. Entretanto, se o motivo for a prescrição intercorrente, a incidência é de outros precedentes posteriores.
(AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021).

III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.892.578/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Logo, escorreita a sentença ao não condenar o Ente Público ao pagamento de honorários de sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pela relatora.
Sessão virtual 18.03.2024 a 22.03.2024

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões